Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE COMPROMISSO. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. DESCUMPRIMENTO. INSTRUÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional que só é justificada quando há evidência do cometimento do crime (fumus comissi delicti) e perigo à liberdade do acusado (periculum libertatis).
2. A possibilidade de prisão cautelar torna-se viável diante de fato novo e atual que a justifique, que é o descumprimento das medidas cautelares previamente impostas pelo Juízo do NAC e a superveniência de sentença condenatória com reconhecimento da reincidência específica.
3. O cenário exposto nos autos evidencia nítidos indícios de fuga ou tentativa de furtar-se à responsabilização criminal.
4. Recurso conhecido e provido para decretar a prisão preventiva do recorrido.